Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714975-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LISBOA DE MOURA AGRAVADO: EDNA SOARES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que, nos autos da execução no 0703052-58.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada. Em suas razões, o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação, para além das exceções expressas do art. 833, §2o, do CPC, da impenhorabilidade de rendimentos e salários, dentre outros, prevista no art. 833, IV, do CPC, alegando que a impenhorabilidade se adstringe apenas à parcela suficiente à preservação do mínimo existencial, compatibilizando assim o direito à vida digna do executado e o direito à satisfação de direito material subjetivo e à efetiva prestação jurisdicional do exequente. Aduz que a penhora de 30% do salário da agravada ainda preserva o mínimo existencial para sua sobrevivência digna. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 58132258). É o breve relatório. Foi noticiado nos autos, por meio do Ofício 24/2024 2JECICRSTA, datado de 23/04/2024 (ID 58293831), que, nos autos do processo originário (Processo 0703052-58.2023.8.07.0010), diante da não localização de bens penhoráveis, foi proferida sentença (em 22/04/2024) julgando extinta a execução, nos termos do art. 53, §4o, da Lei 9.099/95 (ID 58293832). Como é cediço, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo originário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0753382-75.2022.8.07.0016), em 24/01/2023, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização da cirurgia. Para mais, consta dos autos o ofício 757/2023 - SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento da cirurgia para o dia 25/01/2023 no Hospital Regional de Sobradinho. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660380, 07017952820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, julgo PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito